Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis D E S P A C H O Faculto ao apelante manifestar-se sobre a tempestividade do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, observando a certidão de ID no 54113634, na qual consta a informação de que a sentença recorrida foi disponibilizada no DJe no dia 16/10/23 e que apelação foi apresentada em 10/11/23. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator